Tribunal: STF
Processo: Rcl 59632
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. CONSTATAÇÃO. DEFERIMENTO. OMISSÃO PELA AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE PONTOS DO RECURSO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.



    1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para conceder a parte embargante o benefício da gratuidade de justiça, rejeitando-os quanto aos demais pontos neles suscitados. Mantido, in totum, o acórdão embargado.